Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700663-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VIDOTTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu liminar para suspender a exigência do crédito tributário relativo ao IPTU do imóvel que menciona. Alega o agravante os seguintes fatos que lastreiam o seu pedido recursal: “O agravante, em meados de 2006, foi atraído por uma oportunidade de negócios no Distrito Federal, para aquisição de um terreno no “Condomínio Prive Lago Norte II”, firmando um Instrumento Particular de Cessão de Direito (documento n.o 59663360) com a pessoa jurídica do próprio “Condomínio Privê Lago Norte I”, representada pela seu suposto síndico à época (cartão CNPJ – DOCUMENTO N.o 59663362). Com fulcro neste instrumento particular de cessão de direitos, o Distrito Federal vem lançando e cobrando o IPTU incidente sobre referido imóvel. Entretanto, após firmar o referido instrumento de cessão de direito, o agravante confirmou a informação de que o imóvel cedido pertence à União, aliás, que sequer havia autorização da TERRACAP para edificação no local, aliás, como não há até o presente momento, tanto que as construções existentes já foram embargadas e/ou demolidas, inclusive há diversas notícias veiculadas por diversos meios de mídia dando publicidade para tal informação. Além de toda a região na qual o imóvel se encontra possuir tutela diferenciada em razão de sua importância biológica. Em resumo, o autor, diante das informações de que o negócio jurídico firmado era de objeto impossível, nunca tomou posse do terreno, aliás, o último contato que teve com o local foi em 2006. No entanto, em que pese nunca ter exercido a posse com animus domini do imóvel de inscrição 4965035144, vem sofrendo com reiteradas cobranças de IPTU, inclusive há execuções fiscais ajuizadas e penhora on line, enfim, enormes prejuízos financeiros e morais à parte autora, daí a razão do ajuizamento da presente ação. Em sede de tutela de urgência, o pedido do agravante foi indeferido, ao fundamento de que, em que pese a irregularidade da área, o agravante possuía conhecimento deste fato há época da negociação, o que afastaria o seu Direito. Entretanto, referida decisão merece reforma pelas razões que passa aduzir.” Requer o agravante a suspensão da “a exigibilidade do crédito tributário veiculado nas execuções fiscais ns. 0024424-61.2015.8.07.0018 e 0711889- 26.2015.8.07.0018, bem como dos lançamentos de IPTU dos exercícios posteriores, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, impedindo-se a imposição por parte do Distrito Federal de quaisquer medidas coercitivas relacionadas à sua cobrança. DECIDO O IPTU tem como fato gerador a posse ou domínio do bem imóvel. A realidade fática indica que a área mencionada pelo autor já está bastante ocupada, com acelerada urbanização, sendo clara a formação de um condomínio horizontal, ainda que de forma clandestina e a revelia da autorização do Poder Público. Não obstante, existem no DF vários casos semelhantes de imóveis situados em loteamentos irregulares erigidos em afronta à lei. Todavia, nesses casos a posse ou mera detenção é suficiente para caracterizar o fato gerador do tributo. Ademais, o autor não comprovou a sinceridade ou verossimilhança de sua argumentação quando deixa de trazer aos autos o termo rescisão da cessão de direitos ou até mesmo provas de que o terreno seja ocupado por terceiros do terreno, o que demonstra seu interesse econômico e lucrativo no imóvel, que se encontra em área nobre da Capital Federal. DIANTE do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, diante da falta de plausibilidade do direito invocado. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito